Tribunal: TJSP
Processo: 1014718-10.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro proteção financeira à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro proteção financeira à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente do seguro proteção financeira – , de rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, para evitar reformatio in pejus, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido, com observação de que a r. sentença, na parte em que deliberou pela repetição de forma simples, permaneceu irrecorrida pela parte autora.
Recurso desprovido.